Tribunal: TJPA
Processo: 0812668-03.2023.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0812668-03.2023.8.14.0000

CORRIGENTE: FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO

CORRIGIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE ERROS QUE IMPORTEM EM INVERSÃO TUMULTUÁRIA DE ATOS PROCESSUAIS NAS DECISÕES GUERREADAS. DECISÕES MANTIDAS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
No que tange a decisão que indeferiu a instauração do incidente de falsidade, a jurisprudência pátria dispõe que, embora não haja prazo previsto em lei para tanto, há que se respeitar os princípios da razoabilidade e lealdade processual, a fim de se evitar o manejo de nulidades de algibeira pelas partes, no intuito de tumultuar a marcha processual. Além de não impugnar as degravação tão logo teve acesso,
a defesa não trouxe indícios mínimos capazes de suscitar dúvida quanto a sua
veracidade
. Precedentes do STJ;

II.
Quanto a decisão que obstou o processamento do recurso em sentido estrito, cumpre esclarecer que, nos casos em que o recurso tiver que subir por instrumento, a parte deve indicar as peças dos autos de que pretenda translado. É o que dispõe o art. 587 do CPPB. Na hipótese, claro está que a defesa não se desincumbiu do ônus de formar o translado com as peças necessárias para o processamento do recurso. Como se não bastasse, diante do não processamento do seu recurso, a parte manejou modalidade recursal equivocada, a saber: o recurso de apelação, que é incabível na espécie. Deveria ter ingressado com carta testemunhável para destrancar o malfadado recurso em sentido estrito, oportunidade em que poderia juntar, desde logo, as peças de translado faltantes. Tratando-se de erro crasso, correta a decisão da juíza, pois
inviável a aplicação

do princípio da fungibilidade.

III
. Recurso conhecido e improvido
.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em negar provimento o recurso, na conformidade do voto do relator
.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de Correição Parcial interposta pelo recorrente
FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da Comarca de Baião, o qual
negou seguimento ao recurso de apelação
, que visava destrancar um recurso em sentido estrito, interposto contra a decisão que indeferiu a instauração do incidente de falsidade, suscitado em relação às
degravações das interceptações telefônicas produzidas nos autos.

Em suma, a defesa alegou que o incidente de falsidade foi indeferido pelo juízo corrigido sob o incabível argumento de preclusão. Aduziu que não houve violação ao art. 587 do CPPB, quando da interposição do recurso em sentido estrito contra a decisão que indeferiu o incidente de falsidade, o qual deveria ser processado em autos apartados. Por fim, afirmou ser incabível a interposição de carta testemunhável para destrancar o recurso em sentido estrito, podendo ser manejado o recurso de apelação, por força do princípio da
fungibilidade
.

Foram juntados vários documentos na exordial.

Após regular distribuição, determinei a oitiva da magistrada,
ex

vi
do artigo 269, parágrafo único, do Regimento Interno
[1]
.

Instado a se manifestar, o juízo afirmou em suma:

“[...] Em atendimento ao pedido de informações sobre o processo de nº 0001806- 24.2019.8.14.0007, as quais foram juntadas ao processo nesta data, tendo como acusado FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO, tenho a dizer que a defesa interpôs recurso em sentido estrido contra decisão de improcedência do incidente de falsidade e requereu a remessa ao juízo ad quem. Ocorre que o recorrente não obedeceu ao regramento do art. 587 do Código de Processo Penal, razão pela qual este juízo obstou o processamento do recurso. Diante do não prosseguimento do recurso em sentido estrito, a defesa do acusado interpôs o recurso de apelação (ID 79805188) Contudo, novamente este Juízo obstou o prosseguimento do recurso de apelação interposto pela defesa (ID 79805188), porque considerou que a medida processual cabível para atacar a decisão recorrido seria a carta testemunhável, prevista no art. 639, I, do CPP e, além disso, que não haveria permissão para o aproveitamento do recurso interposto erroneamente por se tratar de erro grosseiro, razão pela qual, deixou de aplicar o princípio da fungibilidade recursal. O acusado então, opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (ID 96589999). Após isso, consta dos autos nova apelação (ID 96629233), sobre a qual, inadvertidamente, este Juízo despachou e determinou seguissem as contrarrazões do Ministério Público, o que foi retificado no ID 98439718, obstando-se novamente o prosseguimento da apelação, por inadequação à espécie, determinando-se, com isso, fosse certificada a apresentação das alegações finais do acusado. Estas foram as decisões submetidas à Correição Parcial Criminal.
[...]”

Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do recurso.

Sem revisão, inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

[1]

Art. 269 [...] Parágrafo único. Não rejeitada a correição, requisitará as informações ao Juiz, assinalando - lhe o prazo de 10 (dez) dias para prestá-las; podendo, nos casos urgentes e se o pedido estiver suficientemente instruído, dispensar as informações.

VOTO

Admite-se correição parcial para a emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos processuais, desde que não haja recurso previsto em lei, para coibir o erro da decisão objurgada. Trata-se da inteligência do
artigo 268 do Regimento Interno:

“Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.”

Analisando os autos, constata-se que as decisões guerreadas não padecem de quaisquer ilegalidades. Com efeito, no que tange a decisão que indeferiu a instauração do incidente de falsidade, a jurisprudência pátria dispõe que, embora não haja prazo previsto em lei para tanto, há que se respeitar os princípios da razoabilidade e lealdade processual, a fim de se evitar o manejo de nulidades de algibeira pelas partes, no intuito de tumultuar a marcha processual. Além de não impugnar as degravação tão logo teve acesso, a defesa não trouxe indícios mínimos capazes de suscitar dúvida quanto a sua veracidade. A decisão, portanto, está em

consonância

com a jurisprudência do C. STJ:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. DESCAMINHO TENTADO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE. DOCUMENTO JUNTADO NOS AUTOS HÁ MAIS DE DEZ ANOS. IMPUGNAÇÃO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA LEALDADE PROCESSUAL E DA BOA-FÉ OBJETIVA. EXAME PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - As instância ordinárias concluíram, acertadamente, que o requerimento de instauração de incidente de falsidade seria manifestamente intempestivo, notadamente porque o documento a ser periciado constava dos autos há mais de dez anos, e o pedido foi apresentado após a prolação da sentença, tratando-se de questão preclusa. II - Embora não exista prazo definido em lei para que se possa requerer a instauração de incidente de falsidade documental previsto no artigo 145 e seguintes do Código de Processo Penal, os recorrentes permaneceram inertes por longo período, mesmo tendo amplo acesso às informações necessárias para instruir o incidente de falsidade, deixando para impugnar o documento somente após encerrada a instrução processual. Permitir o comportamento em análise, representaria violação aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, diante da reabertura da fase de produção de provas mesmo diante da inércia dos recorrentes.

III - O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do Magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo, não caracterizando, tal ato, cerceamento de defesa. IV - A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito já se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese concreta. Recurso conhecido e não provido. (RHC n. 79.834/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 10/11/2017.)”

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. INCIDENTES DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INSTAURAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MUITO TEMPO APÓS A JUNTADA DO DOCUMENTO AOS AUTOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. MANIFESTAÇÃO INICIAL INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO REQUERIDA. ALEGAÇÕES NÃO TRATADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] A instauração do incidente de falsidade documental deve ocorrer durante o trâmite processual, ou melhor, até a prolação da sentença. A instauração do referido incidente durante a fase recursal não espelha a melhor técnica. Isso porque a utilização da prova obtida por meio do incidente de falsidade pela Corte recursal acarretará em supressão de instância, uma vez que o juízo a ad quem levará em consideração dado não disponível à cognição do juízo a quo. 4. Na hipótese em apreço, o incidente de falsidade documental (n. 054/20800008127) foi instaurado em 30/05/2008 e a decisão condenatória do Tribunal do Júri é datada de 02/03/2007, cerca de 01 (um) ano e 03 (três) meses após a condenação do réu. 5. Além disso, a Corte local afirmou que o documento supostamente inquinado, o qual aponta ser o ora paciente o proprietário da motocicleta, foi juntado aos atos em março de 1996. Ou seja, a nulidade só foi arguida em 30/05/2008, mais de 12 (doze) anos após a juntada do indigitado documento aos autos. 6.
A trilhar caminho semelhante, o seguinte julgado esta Egrégia Quinta Turma: "As instâncias ordinárias concluíram, acertadamente, que o requerimento de instauração de incidente de falsidade seria manifestamente intempestivo, notadamente porque o documento a ser periciado constava dos autos há mais de dez anos, e o pedido foi apresentado após a prolação da sentença, tratando-se de questão preclusa. [...] Embora não exista prazo definido em lei para que se possa requerer a instauração de incidente de falsidade documental previsto no artigo 145 e seguintes do Código de Processo Penal, os recorrentes permaneceram inertes por longo período, mesmo tendo amplo acesso às informações necessárias para instruir o incidente de falsidade, deixando para impugnar o documento somente após encerrada a instrução processual. Permitir o comportamento em análise, representaria violação aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, diante da reabertura da fase de produção de provas mesmo diante da inércia dos recorrentes" ( RHC 79.834/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017)

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Precedentes.
8. A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas. Em foco, afigura-se presente a preclusão lógica, uma vez que o acusado manifestou-se pela desnecessidade da produção de prova e, agora, requer o reavivamento do incidente de falsidade documental, alegando a necessidade de se realizar diligências para provar a suposta falsidade. 9. Alegações de que o documento é evidentemente falso e de que o paciente jamais foi proprietário da motocicleta não podem ser acolhidas, pois, além de não terem sido enfrentadas pela instância a quo, demandaria, para tanto, o reexame de provas, medida inviável na via estreita do remédio heróico. 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 200558 RS 2011/0057944-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2019)”

Quanto a decisão que obstou o processamento do recurso em sentido estrito, cumpre esclarecer que, nos casos em que o recurso tiver que subir por instrumento, a parte deve indicar as peças dos autos de que pretenda translado. É o que dispõe o art. 587 do CPPB. Na hipótese, claro está que a defesa não se desincumbiu do ônus de formar o translado com as
peças necessárias
para o
processamento
do recurso.

Como se não bastasse, diante do não processamento do seu recurso, a parte manejou modalidade recursal equivocada, a saber: o recurso de apelação, que é incabível na espécie. Deveria ter ingressado com carta testemunhável
[1]
para destrancar o malfadado recurso em sentido estrito, oportunidade em que poderia juntar, desde logo, as peças de translado faltantes
. Tratando-se de erro crasso, correta a decisão da juíza, pois inviável a aplicação do princípio da fungibilidade.

Assim, as decisões combatidas merecem ser mantidas, não havendo por que se falar em erros que importem em inversão tumultuária de atos processuais.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e
nego provimento do recurso
, nos termos da

fundamentação.

É o meu voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Sobre a natureza da Carta Testemunhável, confira-se:

PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL ( CPP, ART. 639, INCISO I). DECISÃO QUE DEIXOU DE RECEBER O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO CONFIGURADA. CARTA TESTEMUNHÁVEL NÃO PROVIDA.
1. Carta Testemunhável extraída pelo Ministério Público Federal, com fundamento no disposto no art. 640 do CPP, em face da decisão que deixou de receber o recurso em sentido estrito por ele interposto, em razão da sua intempestividade. 2. A carta testemunhável deve ser interposta contra a decisão que não recebe recurso em sentido estrito ou agravo em execução, ou cria obstáculo à sua expedição ou seguimento ao tribunal ad quem. A carta testemunhável é um recurso para fazer receber ou fazer andar outro recurso. Dirige-se contra a decisão que denega recurso interposto ( CPP, art. 639, I), ou que impede o seguimento daquele admitido ( CPP, art. 639, II). 3. No caso, o Ministério Público Federal teve ciência da decisão que indeferiu o pedido de início da execução das penas impostas aos sentenciados em 28/04/2017 e interpôs o recurso em sentido estrito em 12/05/2017. 4. O pedido de reconsideração de decisão judicial não tem condão de interromper ou suspender o fluxo do prazo recursal. Precedentes. 5. A Procuradoria Regional da República opina pelo não provimento da carta testemunhável. 6. Carta Testemunhável a que se nega provimento. (TRF-1 - CT: 00190710320174013500, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 10/12/2019, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 10/01/2020)

Belém, 03/04/2024